Tribunal: STF
Processo: ACO 1575
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LEGALMENTE PREVISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DETERMINADA. RESTITUIÇÃO COM INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – Conhece-se de agravo regimental que veicula alegação de omissão na decisão recorrida.



    II – Não merece prosperar a irresignação do autor quanto ao procedimento determinado pela ré para a compensação tributária, tendo em vista que não há falar em impropriedade na retificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, tratando-se de obrigação acessória que foi regularmente instituída pelo art. 96 do Código Tributário Nacional e autorizada pelos arts. 194 e seguintes desse mesmo diploma legal. 



    III – Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária. 



    IV – Estado faz jus à repetição do indébito decorrente da incidência de contribuições indevidas, cabendo à União tal restituição, em juízo, com incidência da taxa Selic, observando-se o prazo prescricional quinquenal. 



    V – Agravo regimental ao qual se dá parcial provimento.